Tribunal: TJES
Processo: 5021678-16.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5021678-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELLIS ANGELA REIS PINTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TRIBUNAL PLENO – DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CUMPRE DECISÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, no qual se impugna decreto estadual que suspendeu nomeação em cargo público.
2. A parte agravante sustenta que o ato administrativo extrapolou decisão judicial anterior e que o mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal, pleiteando o regular processamento do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo que apenas dá cumprimento a decisão judicial, bem como se houve utilização da ação como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ato administrativo impugnado se limita a dar cumprimento a decisão judicial proferida em agravo de instrumento, que determinou a suspensão da nomeação até julgamento definitivo da controvérsia.
5. A impetração do mandado de segurança, embora formalmente dirigida contra ato administrativo, busca, em verdade, desconstituir decisão judicial, o que configura utilização indevida como sucedâneo recursal.
6. Nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo.
7. A jurisprudência admite, de forma excepcional, o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial apenas em hipóteses de teratologia ou flagrante ilegalidade, não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe mandado de segurança contra ato administrativo que se limita a cumprir decisão judicial, quando existente recurso próprio para impugnação desta. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de teratologia ou flagrante ilegalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267; STJ, RMS nº 59.669, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/12/2018; STJ, AgInt no MS nº 23.248, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 07/03/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021678-16.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELLIS ANGELA REIS PINTO

COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CUMPRE DECISÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, no qual se impugna decreto estadual que suspendeu nomeação em cargo público.
2. A parte agravante sustenta que o ato administrativo extrapolou decisão judicial anterior e que o mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal, pleiteando o regular processamento do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo que apenas dá cumprimento a decisão judicial, bem como se houve utilização da ação como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ato administrativo impugnado se limita a dar cumprimento a decisão judicial proferida em agravo de instrumento, que determinou a suspensão da nomeação até julgamento definitivo da controvérsia.
5. A impetração do mandado de segurança, embora formalmente dirigida contra ato administrativo, busca, em verdade, desconstituir decisão judicial, o que configura utilização indevida como sucedâneo recursal.
6. Nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo.
7. A jurisprudência admite, de forma excepcional, o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial apenas em hipóteses de teratologia ou flagrante ilegalidade, não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe mandado de segurança contra ato administrativo que se limita a cumprir decisão judicial, quando existente recurso próprio para impugnação desta. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de teratologia ou flagrante ilegalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267; STJ, RMS nº 59.669, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/12/2018; STJ, AgInt no MS nº 23.248, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 07/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5021678-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELLIS ANGELA REIS PINTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TRIBUNAL PLENO – DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança, manejado pela ora impetrante
ELLIS ANGELA REIS PINTO
contra decisão monocrática ID 17497471, que indeferiu a petição inicial.

Sustenta a agravante, em síntese (ID 17869835), que:
(i)
referida decisão merece reforma, já que lastreada na premissa equivocada de que a pretensão da parte equivaleria a sucedâneo recursal;
(ii)
o objeto do Mandado de Segurança é o administrativo superveniente e ampliativo;
(iii)
o Decreto nº 2667-S extrapolou o alcance do que foi efetivamente decidido no agravo de instrumento n.º 5012616-83.2024.8.08.0000;
(iv)
e que deve ser provido o recurso para processar o writ.

Tutela indeferida em ID 17882619.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18483973).

Manifestação da r. PGJ pela não intervenção (ID 18752534).

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos e a documentação acostada, vislumbra-se que a decisão monocrática agravada não merece reparos, eis que o mandado de segurança não poderia ser admitido, porquanto utilizado como sucedâneo recursal.

O ato ora apontado como coator, qual seja, o Decreto nº 2667-S, de 09 de dezembro de 2025, traz em sua motivação expressa o cumprimento de ordem judicial emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se o teor do ato administrativo impugnado:

"
CONSIDERANDO a Decisão exarada em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 5012616-83.2024.8.08.0000
[...] no qual o Estado do Espírito Santo obteve deferimento parcial do pleito contra a agravada, 1 Ten QOFB ELLIS ANGELA REIS PINTO [...] no sentido de suspender a sua nomeação até julgamento definitivo da ação que discute a situação jurídica do candidato Gustavo Mendes Paterlini [...]".

Com efeito, verifica-se que a suspensão da nomeação da Impetrante decorre diretamente do cumprimento da decisão proferida pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior nos autos do Agravo de Instrumento nº 5012616-83.2024.8.08.0000, cuja cópia do voto repousa nestes autos. Naquela decisão, o i. Relator expressamente consignou:

"[...]
a imediata nomeação da agravada, agora na 3ª colocação, para a vaga já ocupada por outro candidato [...] ensejaria risco concreto de dupla investidura em cargo público, situação vedada pelo ordenamento jurídico
. [...] Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para REFORMAR EM PARTE a decisão agravada, a fim de restringir seus efeitos à convocação da agravada para o curso de formação, com reserva da vaga, vedada, por ora, sua nomeação e posse
, até julgamento definitivo da ação que discute a situação jurídica do candidato Gustavo Mendes Paterlini."

Portanto,
o Governador do Estado, ao editar o decreto suspensivo, limitou-se a dar estrito cumprimento a uma decisão judicial que possui a Impetrante como parte (Agravada)
.

Nessa linha, aduz o artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/09 que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso ao qual possa se agregar efeito suspensivo. Transcrevo o artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/09,
in verbis
:

"Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

[...]

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;"

Assim, na mesma linha da decisão monocrática agravada e na decisão que indeferiu a tutela em sede de agravo interno, numa leitura atenta, denota-se que,
embora direcionado formalmente contra o Chefe do Poder Executivo, o
mandamus
ataca, por via transversa, o conteúdo de decisão judicial proferida pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal, contra a qual cabia recurso próprio nos autos do Agravo de Instrumento nº 5012616-83.2024.8.08.0000
.

Paralelo a isso, o E. Pretório Excelso editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual "
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
". Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

“(...) 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra decisão judicial sujeita a recurso ao qual seja possível agregar efeito suspensivo, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes.” (STJ; RMS 59.669; Proc. 2018/0336461-3; SP; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 13/12/2018; DJE 17/12/2018; Pág. 5741).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. [...] 1. Não cabe ação de mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso ao qual seja possível, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.026, § 1º, do CPC/2015, agregar efeito suspensivo. Inteligência do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009. [...]” (STJ; AgInt-MS 23.248; Proc. 2017/0028230-0; CE; Corte Especial; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 07/03/2018; DJE 23/03/2018; Pág. 799).

De todo modo, a jurisprudência pátria tem remansoso posicionamento no sentido de que
a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional e depende da demonstração, inequívoca, da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado
. É o que se afigura dos precedentes que seguem:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. [...] 1. A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão, circunstâncias não verificadas na espécie. 2. (...).” (AgInt no RMS 49.699/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança contra ato judicial restringe-se a situações excepcionais, como a inexistência de recurso hábil a impugnar o decisum e sua natureza teratológica. 2.(...).” (MS 16.078/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 31/08/2011, DJe 26/09/2011).

Destarte, forçoso reconhecer que, no caso concreto, o ato administrativo ora impugnado apenas reflete o cumprimento de ordem judicial, não havendo ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, tampouco teratologia na decisão judicial que lhe deu suporte, a qual deveria ser discutida nas vias recursais próprias daquele processo.

Diante desse quadro, a correção de eventual irresignação da então Impetrante ainda poderá ser realizada no momento oportuno, quando da análise da matéria em cognição exauriente nos autos de origem n.º 5019601-60.2024.8.08.0035, proposto pela impetrante ELLIS ANGELA REIS PINTO,
não sendo cabível, por via transversa, a reforma da decisão do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior por meio do
mandamus
ora impetrado contra a autoridade executora da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática de ID 17497471.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão de 30.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.